Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público para reformar a sentença de origem e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 330 do CP às penas de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo das Execuções Criminais.
4. Em síntese, a parte embargante expõe que o acórdão embargado consignou que a infração administrativa do art. 195, do CTB se restringe às abordagens movidas pelas autoridades e agentes de trânsito, no controle cotidiano do tráfego local, não se estendendo à ordem de parada feita por policiais em atividade de policiamento ostensivo, nos termos do julgado vinculante - Tema 1.060 do STJ. Entretanto, ainda segundo o embargante, no caso, os agentes estatais estavam em atividade tipicamente de trânsito e não em atividade de policiamento ostensivo para repressão de crimes, o que configuraria patente contradição da decisão embargada. Defende que o caso se amolda à jurisprudência no sentido de que a desobediência de ordem de parada dada por policiais públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito não constitui crime de desobediência. Afirma que resta evidenciada omissão da decisão embargada cujo suprimento é imprescindível para fins de prequestionamento da matéria que essa Corte analise a questão suscitada.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58622660).
6. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso dos autos, o acórdão apontou de forma clara que “a aludida infração administrativa do art. 195, do CTB, restringe-se às abordagens movidas pelas autoridades e agentes de trânsito, no controle cotidiano do tráfego local, não se estendendo à ordem de parada feita por policiais em atividade de policiamento ostensivo, nos exatos termos do sobredito julgado vinculante. (...) Assim, comprovado que o réu, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordem emanada de policial militar no exercício de sua função pública, evidencia-se que a sentença absolutória fora proferida sem o adequado embasamento, devendo ser reformada para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 330 do Código Penal.” A ausência dos vícios apontados pela embargante (contradição e omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
8. Desse modo, verifica-se que os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.